Tribunal: TJSP
Processo: 0121947-18.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e RecursoS especiaIS nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da correção monetária e dos

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e RecursoS especiaIS nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009' – Recurso extraordinário que decidiu que a correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP) – Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança – Embargos de declaração rejeitados – Decisão pela não modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Necessidade de adequação do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0121947-18.2007.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROSA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), SUELY AURELIA GURIAN DOS
SANTOS, APARECIDA DO CARMO NEVES, CLEUZA MONTEIRO GALVÃO,
RENATO BATISTA CLARO CORTEZ, ANGELA CRISTINA DALBEM E
OUTOS, SUELI SOUZA LIMA DE MENEZES, JOANA D ARK GOMES BISPO,
IZABEL LEME SANTA ROSA, MARCIA REGINA BUZZAR, IRACEMA
CEZAR, JOSE VALTER BARBOSA, NASSIM NAME JUNIOR, REGINALDO
ALEXANDRE DO AMARAL, ANTONIO TOBIAS CONDE, LUIZ CARLOS
SGOBI, CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS, WILSON VIOLIM, ISAURA
MARTINS e CARLOS CEZAR GOMES PENETRA, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Necessidade de adequação do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do STF e
905 do STJ. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0121947-18.2007.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.190 - aba
2
Voto no 35.190
Apelação Cível no 0121947-18.2007.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: ROSA CUNHA e OUTROS
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Valentino Aparecido de Andrade
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA (TEMA 810, DO STF) E
RECURSOS
ESPECIAIS
NoS
1.495.146/MG,
1.492.221/PR
E
1.495.144/RS
(TEMA
905,
STJ)
Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com
o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e
tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009' Recurso extraordinário que
decidiu que a correção monetária a ser calculada pelo IPCA-
E (Tabela Prática do TJSP) Juros de mora calculados nos
termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação
da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da
caderneta de poupança
Embargos de declaração
rejeitados
Decisão pela não modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade
Necessidade de
adequação do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do
STF e 905 do STJ.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosa Cunha
e outros (fls. 112/124) contra a r. sentença de fls. 106/109, cujo relatório
se adota, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Os
embargos
declaratórios
opostos
pela
requerida
(fls.145/146) foram acolhidos pela r. decisão de fls. 149/150, e os
honorários fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), para cada autor,
considerando-se os critérios do artigo 20, §4o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0121947-18.2007.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.190 - aba
3
Em apelação os autores sustentam que o artigo 129 da
Constituição Paulistana determina o pagamento da sexta-parte sobre os
vencimentos integrais, sem especificar quais as verbas incidentes,
apenas as efetivamente recebidas, salvo as eventuais. Alegam, também,
que o constituinte vedou a redução salarial, conforme se interpreta dos
artigos 7o, inciso IV, e 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
Suscitam que a matéria recorrida já foi alvo de unificação
de jurisprudência do Tribunal de Justiça, que entendeu por determinar o
pagamento da sexta-parte a todos os servidores que já laboraram por
mais de 20 anos. Ressaltam que o governo do Estado de São Paulo
utiliza-se de gratificações para majorar os salários do funcionalismo
público, olvidando-se dos efeitos reflexos que obrigatoriamente
deveriam ocorrer caso reconhecido o aumento do valor-base.
Por fim, asseveram a obrigatoriedade do pagamento da
sexta-parte, diante do mando do dispositivo constitucional e da
jurisprudência no mesmo sentido.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 153/163).
O v. acórdão de fls. 174/182 deu provimento ao recurso
para julgar procedente a ação e condenar a ré a proceder ao recálculo do
adicional da sexta-parte de modo a abranger todas as vantagens
percebidas pelos autores, salvo as eventuais e as que tenham inseridas
em sua base de cálculo o mesmo adicional temporal, apostilando-se,
bem como ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0121947-18.2007.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.190 - aba
4
devidamente atualizadas desde quando se tornaram devidas, com
observância da prescrição quinquenal, ficando declarada a natureza
alimentar do crédito.
Determinou que os juros deverão incidir a partir da citação,
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela MP
2180-35/2001, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo
5o da Lei no 11.960/2009, pelo E. STF.
Os embargos declaratórios opostos pela ré (fls. 185/193)
foram rejeitados pelo v. acórdão de fls. 195/206.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo (fls. 209/219) não foi contrarrazoado pelos autores.
Diante do julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, o d. Presidente da Seção de Direito Público determinou o
retorno dos autos ao relator ou ao seu sucessor, conforme o disposto no
inc. IV do art. 108 e caput do art.109 do Regimento interno deste
Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos
termos do art. 1.030, inc. II do Código de Processo Civil (fls. 233/236).
É o relatório.
Em decisão proferida em 20.09.2017, o C. STF, por
ocasião do julgamento do RE no 870.947/SE (tema 810), decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0121947-18.2007.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.190 - aba
5
“1) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela
lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos que devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CF/ art. 5o, “caput”);
2) Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com redação dada pela lei no
11.960/09; e
3) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
4)
Quanto
à
correção
monetária,
reconhecida
a
inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial
TR, como bem ressaltou o Excelentíssimo Ministro do STF
Luiz Fux, a fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e
com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o
que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.4.25, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária
de precatórios e condenações judiciais da Fazenda Pública.
Naquela oportunidade, o STF assentou que, após 25.03.15,
todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E), aplicando-se tal índice a todas as
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Esclarece-se que o Tema 810 do C. STF declarou que
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0121947-18.2007.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.190 - aba
6
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
No julgamento proferido pelo colendo Plenário do STF, foi
afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção
monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período
anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de correção
monetária adotado foi o IPCA-E.
Ressalte-se que no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905), em
22.02.2018, foi firmada a seguinte tese:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0121947-18.2007.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.190 - aba
7
de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25
de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0121947-18.2007.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.190 - aba
8
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios
e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora
são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso concreto.”
Em 03.10.2019, sobreveio o julgamento pelo E. STF que,
por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração relativos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0121947-18.2007.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.190 - aba
9
Recurso Extraordinário com repercussão geral no 870.947/SE (tema
810), e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida;
de forma que o IPCA deve ser o índice de correção monetária aplicável
desde a promulgação da Lei no 11.960/09.
Observe-se que a declaração de inconstitucionalidade se
reveste ordinariamente de efeito ex tunc, ou seja, retroage ao momento
em que editado o ato estatal reconhecido inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.
Dessa forma, a adequação do julgado é medida que se
impõe.
Diante da declaração de constitucionalidade parcial do
artigo 5o da Lei 11.960/09, no que tange à fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas
condenações da Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não
tributária (Tema 810, do C. STF), de rigor a adequação do v. acórdão
para determinar a incidência dos juros de mora tal qual decidido até a
entrada em vigor da Lei Federal no 11.960/09, quando então passam a
incidir no mesmo percentual aplicável às cadernetas de poupança.
Ademais, consoante o decidido no Tema 810 do STF, partir
da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o IPCA-E para a
atualização de atrasados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0121947-18.2007.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.190 - aba
10
Mantidos os ônus sucumbenciais fixados, uma vez que a
adequação é decorrente de causa externa ao processo, qual seja,
inflexão vinculante de decisão paradigmática do colendo Supremo
Tribunal Federal.
Portanto, pelo exposto, meu voto altera o v. acórdão, para
adequar índices de juros e mora e correção monetária à tese
firmada pelo E. STF com o julgamento do Tema no 810 e pelo E.
STJ com o julgamento do Tema 905.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)